Tribunal: TJMT
Processo: 1013000-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013000-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 314.520.510-20 (AGRAVADO), JOSE NERI PES - CPF: 385.658.460-91 (AGRAVADO), ANGELINA KMECICK - CPF: 217.933.600-49 (AGRAVADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

AGRAVADO
(S):

IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA
,
JOSE NERI PES
e
ANGELINA KMECICK

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS DOMICILIARES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS POR MEIOS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PRESENCIAL
E PENHORA DE BENS DE VALOR ELEVADO OU EM DUPLICIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de bens que guarnecem a residência dos executados, nos autos de execução de título extrajudicial em trâmite há mais de dez anos, sob o fundamento da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade legal.

A parte agravante sustenta que a impenhorabilidade dos bens móveis residenciais não é absoluta, requerendo autorização para diligência destinada à identificação de bens supérfluos, de elevado valor ou existentes em duplicidade, visando a satisfação do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível, no curso de execução frustrada por ausência de bens, a realização de diligência judicial para penhora de bens móveis na residência dos executados, à luz do art. 833, II, do CPC e da Lei no 8.009/1990, considerando-se as exceções legais à impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade patrimonial do devedor é ampla, conforme o art. 789 do CPC, porém limitada pelas hipóteses legais de impenhorabilidade.

O art. 833, II, do CPC admite penhora de bens que guarnecem a residência do devedor quando se tratar de itens de elevado valor, suntuosos, supérfluos ou em duplicidade.

A jurisprudência do STJ e do TJMT tem reconhecido a possibilidade de penhora de tais bens, desde que precedida de diligência judicial e avaliação técnica por Oficial de Justiça.

No caso concreto, a execução persiste sem êxito há mais de uma década, sendo legítima e proporcional a adoção de diligência que permita verificar a existência de bens passíveis de constrição, desde que observadas as salvaguardas legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e autorizar a expedição de mandado de penhora e avaliação, condicionado à prévia diligência por Oficial de Justiça, limitada a bens de elevado valor, em duplicidade ou manifestamente supérfluos.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor é relativa, admitindo-se a constrição daqueles de elevado valor, supérfluos ou existentes em duplicidade. 2. É admissível a diligência judicial para identificação e avaliação desses bens, como medida de efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 789, 797, 833, II, e 139, IV; Lei no 8.009/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2095571/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.11.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2629137/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025; TJMT, AI 1025408-22.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por **TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA** contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0002616-12.2009.8.11.0046, que indeferiu pedido de penhora de bens que guarnecem a residência dos executados.

A ação de execução originária visa à satisfação de crédito representado pela
Cdula
Rural Pignoratícia no 4000323-X, no valor histórico de R$ 318.670,95, movida em face de JOSÉ NERI PES, ANGELINA KMEICK e IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos
.

INDEFIRO
o pedido de penhora dentro das residências, por se mostrar desproporcional em razão dos princípios da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade de
domicilio
, bem como impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. MÉDIO PADRÃO DE VIDA.
IMPENHORABILIDADE .
BEM DE FAMÍLIA. Disciplinando de forma mais detalhada os bens que guarnecem a residência do executado que recebem a proteção legal como bem de família (prevista no art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90), o
art
. 833, II, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". No caso dos autos, consta informação do Oficial de Justiça de que os bens localizados na residência do executado não possuem elevado valor ou ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Logo, ainda que os bens indicados pelo exequente não se mostrem essenciais à sobrevivência familiar do executado, mas apenas úteis ao seu conforto (ar-condicionado) e lazer (televisores), é certo que eles não se enquadram na hipótese ressalvada no dispositivo legal acima mencionado, merecendo por isso, em respeito à mínima dignidade humana do executado e de sua família, serem considerados bens de família, e por isso impenhoráveis. Agravo de petição conhecido e
desprovido .
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO1. (TRT-14 - Agravo de Instrumento em Agravo de Petição: 0000446-53.2017 .5.14.0111, Relator.: ILSON ALVES PEQUENO JUNIOR, SEGUNDA TURMA - GAB DES ILSON ALVES PEQUENO JUNIOR)”.

No mais, tendo em vista que até o momento não foram encontrados bens penhoráveis, tendo sido feitas buscas via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
,
DETERMINO
a suspensão do processo, pelo prazo de 01 (um) ano, com baseart.
921,§
1o, CPC.

Tal prazo é para que o exequente realize diligências administrativas para localizar o devedor e bens, conforme o caso. Durante tal suspensão, presume-se que o Exequente esteja diligente, de modo que o reinício do prazo prescricional só ocorre após o decurso do ano de suspensão, caso o Fisco permaneça inerte.

Nestes termos, os autos devem ser encaminhados ao arquivo provisório.

Com a suspensão e
intimada à parte exequente
,
REMETA
os autos ao arquivo provisório, pelo prazo de 01 (um) ano,
DEVENDO
o mesmo
ficar alocado em escaninho próprio.

DECORRIDO O PRAZO SUPRA
, certifique-se e intimem-se a (o) exequente mediante diário da justiça eletrônico/remessa, para manifestar-se nos autos indicando bens passíveis de penhora em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de arquivamento dos autos ocasião em que a partir de então terá início a fluência do prazo para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Permanecendo silente ou não havendo encontrado bens penhoráveis,
REMETAM-SE
os autos ao arquivo pelo prazomáximo de 05 (cinco) anos.

Às Providências.

Em suas razões recursais (ID 282337394), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Responsabilidade patrimonial universal do devedor (art. 789, CPC);

2. Impenhorabilidade não absoluta dos bens que guarnecem residência;

3. Necessidade de efetividade da execução no interesse do credor;

4. Possibilidade de penhora de bens de elevado valor, em duplicidade ou supérfluos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a realização da penhora dos bens que guarnecem a residência dos Agravados.

Recurso tempestivo (ID 282337394) e preparo
recolhido (ID.
282435352
).

A parte Agravada IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA foi intimada para apresentar contrarrazões (
Aba Expedientes –
Intimação (44461571), deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Os demais agravados JOSÉ NERI PES e
A
NGELINA KMEICK também não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme se verifica das tentativas de intimação realizadas
, muito embora realizadas no mesmo endereço cadastrado na origem (
IDs
.
307924996
e
303665366)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

AGRAVADO
(S):

IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA
,
JOSE NERI PES
e
ANGELINA KMECICK

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de penhora de bens que guarnecem a residência dos executados, sob o fundamento de que a medida se mostra desproporcional em razão dos princípios da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade de domicílio, bem como da impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado.

A parte Agravante, em suma, defende que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência não possui caráter absoluto, sendo possível a
constrição
de bens de elevado valor, obras de arte, adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

Além disso, argumenta que o processo executivo deve ser conduzido de maneira a satisfazer o
crédito
exequendo de forma eficiente e célere, priorizando-se o interesse do credor, conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil.

Por fim, sustenta que é conferido ao Juiz o poder-dever de dar efetividade e celeridade ao processo de execução mediante a implementação de medidas que objetivam a satisfação do crédito exequendo, conforme estabelece o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Lado outro, as partes Agravadas não apresentaram contrarrazões no prazo legal, deixando de impugnar especificamente os argumentos recursais apresentados.

Passo à análise das teses recursais.

1. Responsabilidade patrimonial universal do devedor (art. 789, CPC)

A agravante sustenta que o reconhecimento da responsabilidade patrimonial universal implica na possibilidade de penhora de todos os bens do devedor e, consequentemente, na autorização da medida constritiva pleiteada.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da responsabilidade patrimonial universal do devedor, estabelecido no artigo 789 do Código de Processo Civil, segundo o qual "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei".

Tal dispositivo representa a regra geral em matéria executiva, conferindo ao credor a garantia de que o patrimônio do devedor servirá como garantia para o adimplemento das obrigações assumidas.

A responsabilidade patrimonial universal constitui princípio fundamental do direito processual executivo, encontrando respaldo não apenas na legislação infraconstitucional, mas também nos princípios constitucionais que asseguram o direito de propriedade e a livre iniciativa.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o devedor não pode se beneficiar de sua própria inadimplência, utilizando-se de subterfúgios para frustrar a legítima pretensão do credor à satisfação de seu direito.

Todavia, não se desconhece que o próprio texto legal ressalva as restrições estabelecidas em lei, dentre as quais se inserem as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil e na legislação extravagante, notadamente a Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família.

Contudo, tais restrições devem ser interpretadas de forma restritiva, não podendo servir como escudo absoluto contra a satisfação de créditos legítimos, especialmente quando se verifica a existência de bens supérfluos ou que ultrapassem as necessidades básicas da entidade familiar.

No caso em exame, verifica-se que a execução tramita há mais de uma década, tendo a exequente empreendido diversas diligências para localização de bens penhoráveis, incluindo pesquisas via
SISBAJUD, RENAJUD
e
INFOJUD
, todas sem êxito suficiente para a satisfação integral do crédito.

Tal circunstância demonstra a necessidade de se adotar medidas mais efetivas para a localização de bens, respeitando-se, contudo, os limites legais e constitucionais aplicáveis.

2. Impenhorabilidade não absoluta dos bens que guarnecem residência

A recorrente argumenta que a impenhorabilidade dos bens residenciais não é absoluta, devendo ser permitida a diligência para identificação de bens passíveis de
constrição
.

De fato, a proteção conferida aos bens que guarnecem a residência do executado não possui natureza absoluta, conforme expressamente previsto no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece serem impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida".

Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o artigo 2o da Lei no 8.009/90, que prevê exceções à impenhorabilidade do bem de família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a proteção legal visa assegurar o mínimo existencial da família, não se estendendo a bens supérfluos, de luxo ou que excedam as necessidades básicas de moradia.

Nesse sentido, a Corte Superior tem admitido a penhora de bens de elevado valor, obras de arte, adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade e aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATOS DE
MÚTUO .
DECISÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA .
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO .
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/
STF .
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DE MÓVEIS NA RESIDÊNCIA. EXCEÇÕES. VEÍCULOS DE TRANSPORTE, OBRAS DE ARTE, ADORNOS SUNTUOSOS, BEM COMO AQUELES EM
DUPLICIDADE .
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução em razão de inadimplência de contratos de mútuo no bojo da qual foi proferida decisão de condenação ao pagamento de multa e deferimento de penhora de bens que guarnecem a residência.
2 .
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
3 .
Devidamente
analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial .
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. A impenhorabilidade do bem de família compreende os móveis que o guarnecem, excluindo-se apenas os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos, bem como aqueles encontrados em
duplicidade .
Precedentes. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2095571 SP 2022/0086424-1, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
também já decidiu nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - PENHORA QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA DO EXECUTADO E SEUS DEPENDENTES - ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGADA - NÃO VERIFICADA - DECISÃO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. Segundo entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, exceto os veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, além daqueles encontrados em duplicidade. (
AgInt
no
AREsp
2629137/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0128712-0, Relator Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 17/02/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 20/02/2025). Em havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, à luz do artigo 1.022 do CPC, impõe o acolhimento, no caso, parcial dos
aclaratórios
. (N.U 1013073-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2025,
Publicado
no DJE 19/04/2025)

Assim, é de se admitir a relativização dos bens que guarnecem a residência, ainda que esta seja impenhorável.

3. Necessidade de efetividade da execução no interesse do credor

A agravante sustenta que o processo executivo deve ser conduzido no interesse do credor, invocando o artigo 797 do Código de Processo Civil como fundamento para o deferimento da medida pleiteada.

Efetivamente, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou expressamente o princípio de que a execução se processa no interesse do credor, conforme estabelecido no artigo 797.

Tal dispositivo representa importante inovação legislativa, conferindo maior protagonismo ao exequente na condução do processo executivo e priorizando a satisfação efetiva do crédito.

Nesse contexto, o legislador buscou conferir maior celeridade e efetividade aos processos executivos, reconhecendo a legitimidade do interesse do credor na rápida satisfação de seu direito.

O princípio da execução no interesse do credor deve ser harmonizado com o poder-dever conferido ao magistrado pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece ser incumbência do juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas execuções por quantia certa contra devedor solvente".

Tal dispositivo confere ao julgador amplos poderes para adotar medidas que visem à efetividade da prestação jurisdicional executiva.

No caso em análise, verifica-se que a execução tramita há considerável período temporal, tendo sido realizadas diversas diligências para localização de bens, todas sem êxito suficiente para a satisfação integral do crédito exequendo.

Tal circunstância demonstra a necessidade de se adotar medidas mais efetivas, respeitando-se, contudo, os limites legais e constitucionais aplicáveis, especialmente aqueles relacionados à dignidade da pessoa humana e à proteção da entidade familiar.

4. Possibilidade de penhora de bens de elevado valor, em duplicidade ou supérfluos

A recorrente argumenta que a diligência permitiria identificar bens enquadráveis nas exceções legais, justificando a medida pleiteada.

Conforme já exposto, a legislação processual civil admite expressamente a penhora de bens que guarnecem a residência do executado quando se tratar de bens de elevado valor, obras de arte, adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

Tais exceções visam impedir que a proteção legal seja utilizada de forma abusiva, permitindo que devedores se beneficiem indevidamente da impenhorabilidade para frustrar a satisfação de créditos legítimos.

A aplicação de tais exceções demanda criteriosa análise das circunstâncias concretas do caso, devendo ser realizada por profissional habilitado, qual seja, o Oficial de Justiça Avaliador, que possui conhecimento técnico para identificar e avaliar os bens existentes na residência do executado.

Somente através de diligência específica é possível aferir se os bens se enquadram nas hipóteses excepcionais que autorizam a
constrição
.

No presente caso, considerando que a execução tramita há mais de uma década e que foram esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis, mostra-se razoável e proporcional o deferimento da medida pleiteada, desde que observadas as cautelas necessárias para preservar a dignidade dos executados e a proteção da entidade familiar.

Assim, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - IMPENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por
Adriele
Maria dos Santos Almeida contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar movido contra Genivaldo dos Anjos Rego. A agravante impugna decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens da residência do executado, alegando que já esgotou todos os meios ordinários para localização de bens e que a impenhorabilidade não é absoluta em casos de dívida alimentar. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a penhora de bens que guarnecem a residência do executado pode ser relativizada em execução de alimentos, diante da inexistência de outros bens passíveis de constrição. RAZÕES DE DECIDIR A proteção conferida pelo art. 833, II, do Código de Processo Civil não é absoluta, admitindo-se a penhora de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida, especialmente em cumprimento de sentença alimentar. A exigência de indicação prévia de bens de elevado valor é desarrazoada, pois a exequente não dispõe de meios legítimos para acessar e inventariar os bens do executado. A efetividade da tutela jurisdicional exige a realização de diligência por Oficial de Justiça para constatação e avaliação dos bens
passíveis de penhora. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do CPC, não é absoluta e pode ser relativizada em execução de alimentos. O credor alimentar não tem o ônus de indicar previamente bens passíveis de penhora no interior da residência do devedor, sendo necessária diligência oficial para esse fim. (N.U 1027183-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de bens móveis em residência do devedor. Possibilidade condicionada à verificação de bens de elevado valor ou supérfluos. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão em execução de título extrajudicial que deferiu a penhora de bens móveis na residência dos executados, mas indeferiu, inicialmente, o ingresso forçado com reforço policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de penhora de bens móveis no interior da residência dos executados em execução de título extrajudicial, diante da alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, II, do CPC e no art. 1o da Lei no 8.009/1990. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta, alcançando apenas os itens indispensáveis à dignidade familiar e ao padrão médio de vida. 4. São penhoráveis os bens de elevado valor, supérfluos, em duplicidade ou com aparência de ostentação, conforme interpretação do art. 833, II, do CPC e do art. 1o,
p.u
., da Lei no 8.009/1990. 5. A jurisprudência do STJ admite a penhora de tais bens, desde que observada a proteção ao mínimo existencial. 6. A decisão agravada autorizou diligência limitada à verificação de bens penhoráveis, cabendo ao oficial de justiça listar os objetos e ao juízo avaliar a impenhorabilidade após a diligência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor é relativa, sendo possível a constrição dos que sejam supérfluos, de elevado valor ou em duplicidade. 2. A avaliação da natureza penhorável dos bens deve ser realizada após a diligência do oficial de justiça e submetida à análise judicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, II; Lei no 8.009/1990, art. 1o,
p.u
. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2629137/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2095571/SP, 3a Turma, j. 09.11.2022; TJMT, AI 1018833-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara Cível, j. 08.10.2024. (N.U 1025408-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

Contudo, impõe-se estabelecer parâmetros claros para a realização da diligência, de modo a evitar constrangimentos desnecessários aos executados e assegurar que a medida seja conduzida de forma técnica e imparcial.

Nesse sentido, a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens que se enquadrem nas exceções legais, especialmente aqueles que se encontrem em
duplicidade ou sejam manifestamente supérfluos às necessidades básicas de moradia da famíl
ia, nos termos já indicados pela jurisprudência pátria.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
e autorizar
a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos executados, condicionando-se a medida à
prévia avaliação por Oficial de Justiça habilitado
, devendo a
constrição
recair exclusivamente sobre
bens que se encontrem em duplicidade
ou sejam
manifestamente supérfluos
às necessidades básicas de moradia, observando-se rigorosamente as exceções previstas no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil e no artigo 2o da Lei no 8.009/90.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025